Tribunal: TJMT
Processo: 1002677-72.2020.8.11.0011
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002677-72.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[L.B.D. COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E IMPLEMENTOS PARA VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 06.100.774/0001-70 (APELANTE), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), MARCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 717.106.711-49 (APELADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), JACQUELINE FERNANDA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 061.144.831-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFICINA MECÂNICA. REVELIA DECRETADA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. ART. 335, I, CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TROCA INDEVIDA DE PEÇAS E REPARO MAL EXECUTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, CDC. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS PEÇAS SUBSTITUÍDAS. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO (R$ 6.000,00). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por consumidores que tiveram veículo submetido a reparo não autorizado e mal executado, com substituição indevida de peças e necessidade de novo conserto em oficina diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da revelia; a responsabilidade civil da ré pela falha na prestação do serviço; e a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação apresentada mais de seis meses após a audiência de conciliação é manifestamente intempestiva, impondo-se o reconhecimento da revelia (art. 335, I, c/c art. 344, CPC). Não há nulidade ou decisão surpresa, pois a citação advertiu expressamente sobre o prazo legal.

Demonstrada a falha na prestação do serviço e a substituição de peças em desconformidade, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

Correta a condenação ao ressarcimento integral dos valores despendidos (R$ 4.050,00), sendo descabida a exigência de devolução das peças, dada a impropriedade do serviço e a obrigação de resultado assumida.

A reparação moral é devida, pois os transtornos experimentados extrapolam meros aborrecimentos, envolvendo perda de tempo útil, peregrinação por órgãos de defesa do consumidor e registro de ocorrências policiais.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida. Honorários majorados para 12% do valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).

Tese de julgamento:

A intempestividade da contestação impõe o reconhecimento da revelia, não configurando cerceamento de defesa a decretação fundada em norma processual expressa.

O fornecedor responde objetivamente por falha na prestação de serviços, cabendo ao consumidor optar pela restituição integral dos valores pagos, independentemente da devolução das peças substituídas.

Situação que gera transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano enseja indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LBD COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E IMPLEMENTOS PARA VEÍCULOS LTDA. - ME contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste (ID 301559953), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MARCIANO DE OLIVEIRA e JACQUELINE FERNANDA ARRUDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso (ID 301559961), arguindo, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Sustenta que a decretação da revelia configurou "decisão surpresa", pois teria sido induzida a erro pelo teor do despacho inicial e da ata de audiência, dos quais entendeu que seria intimada especificamente para apresentar sua defesa.

No mérito, defende a reforma da decisão, alegando que os Apelados não fazem jus à restituição dos danos materiais, por não terem devolvido as peças novas instaladas no veículo, o que configuraria enriquecimento ilícito.

Impugna, ademais, a condenação por danos morais, argumentando a ausência de abalo moral indenizável e, subsidiariamente, a excessividade do
quantum
arbitrado.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões (ID 301559965), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença vergastada.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na exordial, os autores, ora Apelados, narraram que o primeiro autor Marciano, levou seu veículo, de propriedade da segunda autora, Jacqueline, à oficina da ré, ora Apelante, para a realização de um orçamento para reparo na suspensão.

Alegaram que, sem autorização prévia, a Apelante realizou um serviço no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual, além de não solucionar o problema, envolveu a troca de peças originais por outras de qualidade inferior.

Diante da persistência do defeito e da recusa da Apelante em refazer o serviço sem custo adicional, os Apelados buscaram outra oficina, onde arcaram com novos custos para reinstalar as peças originais e sanar o vício.

Aduziram, ainda, que a ordem de serviço e os boletos de pagamento foram emitidos em nome de terceiro (o empregador do primeiro Apelado) sem autorização, e que o proprietário da Apelante proferiu ofensas de cunho racial e tentou prejudicar o Apelado em seu local de trabalho.

Pleitearam, assim, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

O Juízo singular, em sua fundamentação, reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pela ré, decretando sua revelia nos termos do art. 344 do CPC.

O réu\apelante foi considerado revel e condenado ao pagamento de R$ 4.050,00 por danos materiais, R$ 6.000,00 por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, por falha na prestação de serviço.

Feita essas digressões, passo a apreciar o recurso.

A recorrente argumenta que a sentença é nula porque a revelia foi decretada indevidamente. A empresa alega que foi
induzida a erro
pelo judiciário. Sua argumentação se baseia nos seguintes pontos:

A empresa foi citada para a audiência de conciliação.

A audiência foi remarcada duas vezes, sendo que a última vez ocorreu em 20/05/2021.

Não houve a expedição de um novo mandado de citação após a segunda remarcação, o que a induziu a aguardar por um novo ato judicial para apresentar a contestação.

A advogada sustenta que a empresa ré agiu de boa-fé, comparecendo a todas as audiências de conciliação e na fase de instrução, o que demonstra a ausência de intenção de ser revel.

A sentença saneadora (ID 74275158) não mencionou a revelia, o que violou o princípio do contraditório e da não surpresa.

A contestação foi apresentada de forma espontânea após a falha na expedição do mandado de citação.

A recorrente cita um acórdão do TJ-CE para reforçar o argumento de que a decretação de revelia sem a devida intimação e em momento inesperado configura um "
error in procedendo
", que anula a sentença.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A sistemática processual civil estabelece, de forma clara e objetiva, o termo inicial para a apresentação da contestação.

Dispõe o artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

No caso em apreço, a audiência de conciliação, na qual a Apelante esteve devidamente representada por sua advogada, ocorreu em 20 de maio de 2021 e restou infrutífera (ID 301559905). A partir dessa data, iniciou-se, de forma automática e por força de lei, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação da defesa.

A contestação, no entanto, somente foi protocolada em 29 de novembro de 2021 (ID 301559912), mais de seis meses após o termo final do prazo legal, o que evidencia sua manifesta intempestividade.

A alegação de que a parte foi "induzida a erro" por despachos anteriores não se sustenta. O mandado de citação (ID 301559881) foi explícito ao advertir que, "sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de conciliação/mediação".

A expressão "sairá intimada", contida tanto no despacho inicial quanto na ata de audiência, é terminologia processual corrente que significa que a intimação se perfectibiliza no próprio ato da audiência, não dependendo de nova comunicação formal posterior.

A ausência de análise da questão da revelia na decisão saneadora, embora pudesse ter sido ali abordada, não tem o condão de convalidar a intempestividade da defesa.

A tempestividade é matéria de ordem pública e pressuposto de validade do ato processual, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Não há que se falar em "decisão surpresa" quando o juízo aplica norma processual cogente, cujo conhecimento é dever do profissional do direito que patrocina a causa.

Portanto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer a intempestividade da peça defensiva e decretar a revelia da Apelante, não havendo qualquer nulidade a ser sanada.

Superada essa questão, adentro ao exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil da Apelante pelos danos materiais e morais supostamente sofridos pelos Apelados em decorrência de falha na prestação de serviço de reparo automotivo.

Dos Efeitos da Revelia e da Comprovação da Falha na Prestação do Serviço

Uma vez corretamente decretada a revelia, incide sobre a demanda a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, conforme preceitua o art. 344 do Código de Processo Civil. Trata-se, é certo, de presunção relativa, que pode ser elidida por provas em contrário constantes dos autos.

No presente caso, entretanto, a presunção de veracidade não apenas milita em favor dos Apelados, como também encontra sólido respaldo no conjunto probatório por eles produzido. Os documentos que instruem a inicial, tais como as conversas via aplicativo
WhatsApp
(ID 301559388), os áudios do mecânico da segunda oficina (IDs 301559389 a 301559393) e os múltiplos Boletins de Ocorrência (IDs 301559394, 301559395, 301559399 e 301559853), formam um mosaico coeso e convincente da verossimilhança das alegações.

A audiência de instrução (ID 301559948), colheu os depoimentos de duas testemunhas, José Aparecido de Aquino e Marcos Henrique Sodré dos Santos.

1. José Aparecido de Aquino
informou que:

- trabalhou na "Auto Center";

- trabalhou na Mat-Sushita entre 2005 e 2021;

-

a parte chegou à oficina com um veículo Corolla preto que estava fazendo "muito barulho";

- ao levantar o carro, ele constatou que o veículo havia tido o batente e o amortecedor superior da suspensão trocados, mas as peças instaladas não eram as originais, e o serviço não foi feito corretamente, causando o barulho;

- orientou o requerido a devolver as peças que haviam sido trocadas e que ele faria o serviço corretamente;

- substituiu apenas o batente original, e o barulho no carro cessou. As outras peças, como bandeja, morcego e pivô, estavam boas e não precisavam ser substituídas.

Questionado se as peças antigas foram devolvidas, ele disse que sim, que a parte levou as peças, mas que não sabe se foram devolvidas à loja onde foram compradas. Ele também mencionou que uma peça, um "batente", não foi devolvida.

Por fim, informou que o conserto foi pago parcelado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14, CDC).

O art. 20 do mesmo diploma legal, por sua vez, trata especificamente dos vícios de qualidade do serviço, estabelecendo as alternativas à disposição do consumidor, entre as quais "a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos" (inciso II).

No caso, a falha na prestação do serviço é manifesta. A Apelante não apenas falhou em seu dever primário de reparar o veículo, como agravou a situação ao utilizar peças de qualidade inferior e se recusar a corrigir o erro sem nova cobrança.

Tal conduta enquadra-se perfeitamente na hipótese de vício de qualidade que torna o serviço impróprio ao fim a que se destina.

Dos Danos Materiais

A Apelante contesta a condenação ao ressarcimento dos danos materiais sob o argumento de que os Apelados não devolveram as peças novas que foram instaladas, o que caracterizaria enriquecimento sem causa.

A argumentação não se sustenta. O contrato de prestação de serviço tinha por objeto a entrega de um resultado: o reparo eficaz da suspensão do veículo.

A obrigação era de resultado, e não de meio. Uma vez que o resultado não foi alcançado e o serviço se mostrou viciado, a consequência legal, escolhida pelos consumidores dentre as opções do art. 20 do CDC, é a restituição integral da quantia paga.

Não cabe impor ao consumidor o ônus de desmontar o veículo para devolver peças que se mostraram inadequadas para a finalidade contratada, especialmente quando a própria fornecedora se negou a realizar o procedimento de desfazimento do serviço mal executado.

A restituição do valor pago é a medida que restabelece o
status quo ante
e sanciona o fornecedor pelo inadimplemento contratual.

A sentença apurou o montante devido a título de danos materiais em R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), somando o valor da entrada (R$ 2.000,00 - ID 301559851), os três boletos pagos (R$ 1.500,00 - ID 301559851) e os custos com o segundo reparo na oficina Matsushita (R$ 550,00 - ID 301559852). Tal cálculo está em consonância com os documentos dos autos e deve ser mantido.

Dos Danos Morais e do Valor Indenizatório

A condenação por danos morais também se mostra irretocável. A situação vivenciada pelos Apelados extrapolou, em muito, a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

No caso, os Apelados foram obrigados a retornar diversas vezes à oficina, procurar um segundo profissional, acionar o PROCON e registrar múltiplos boletins de ocorrência, para exercer um direito que lhes era manifesto.

No que tange ao
quantum
indenizatório, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), entendo que o valor se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A quantia atende à dupla finalidade da indenização por dano moral: a compensatória, para mitigar o sofrimento da vítima, e a pedagógico-punitiva, para desestimular o ofensor da prática de condutas semelhantes.

O montante não se revela exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função sancionatória.

Destarte, a manutenção da sentença em sua integralidade é a medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025